Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001350-91.2021
AGRAVANTE: JOILDSON CORREA DE AZEVEDO.
AGRAVADA: CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME.
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram o acordo de Id. n.o 103279470.
Assim, com fulcro no art. 932, I, do CPC, HOMOLOGO a transação para que surta seus jurídicos e legais efeitos, constituindo a decisão de homologação como título executivo judicial a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do CPC.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR